Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) nos autos de execução de título extrajudicial, após buscas infrutíferas de bens, visando à satisfação do crédito e eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do SNIPER para localizar bens ou vínculos societários dos executados, com o objetivo de garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER é ferramenta disponibilizada pelo CNJ, integrante da Plataforma Digital do Poder Judiciário, destinada a agilizar a investigação patrimonial mediante cruzamento de dados de diversas bases, permitindo maior efetividade na execução.
4. A funcionalidade está disponível aos magistrados deste Tribunal, não havendo óbice legal ou técnico à sua utilização, sobretudo diante da ineficácia das diligências anteriores.
5. A consulta ao SNIPER atende aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e da prestação jurisdicional, sendo medida adequada para assegurar a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, art. 798, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.987.654, Rel(a). Maria Ivantônia, 5a Turma Cível, p. 16.07.2024. TJDFT, AI 0704542-48.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 29.08.2023.